Tribunal: TJBA
Processo: 8021226-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021226-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: H. D. S. L. e outros

Advogado(s)
:
JULIANA ALVES DE LIMA

AGRAVADO: AMPLA PLANOS DE SAUDE LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
RICARDO YAMIN FERNANDES, MARCO ANTONIO KOJOROSKI, LUIZ FERNANDO MOUTA MOREIRA, LUIZ FERNANDO PICORELLI DE OLIVEIRA MOUTA, RODRIGO BITTENCOURT RUIZ

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO DE MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022, DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I.
Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por duas operadoras de plano de saúde contra acórdão que, em sede de agravo de instrumento, garantiu a continuidade do tratamento multidisciplinar a menor com Transtorno do Espectro Autista, impondo-lhes responsabilidade solidária pelo custeio em clínica específica, anteriormente frequentada pelo beneficiário.

II.
Questão em discussão

A questão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar especificamente os argumentos de que (a) uma das operadoras não possuía mais vínculo contratual com o autor e (b) a outra dispunha de rede credenciada alternativa, ou se tais alegações representam mero inconformismo com o resultado do julgamento.

III.
Razões de decidir

O acórdão embargado enfrentou a matéria de forma fundamentada, estabelecendo a responsabilidade solidária das operadoras com base na falha da cadeia de fornecedores e na necessidade de garantir a continuidade de tratamento essencial a paciente hipervulnerável, priorizando o vínculo terapêutico já estabelecido. As alegações de rescisão contratual prévia e de existência de rede alternativa não configuram omissão, mas mero inconformismo com a valoração das provas e a aplicação do direito, buscando a rediscussão do mérito da causa, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios.

IV.
Dispositivo e tese

Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento:
"Não há omissão no acórdão que, ao determinar a continuidade de tratamento de menor com TEA, impõe responsabilidade solidária a operadoras de saúde com base na falha da cadeia de consumo e na proteção integral à criança, ainda que não rebata, ponto a ponto, teses defensivas sobre fim de contrato ou existência de rede alternativa. A discordância com a ponderação dos princípios e fatos configura tentativa de rediscussão do mérito, inviável em sede de aclaratórios."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8021226-36.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargantes
AMPLA PLANOS DE SAUDE LTDA e outros
e como embargados
H. D. S. L. e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator